Tribunal: STF
Processo: RE 75724
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
Funcionário estadual do Paraná. Vantagem na aposentadoria, concedida com fundamento em lei já revogada. Ofensa ao § 1º do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.